Tribunal: TJDFT
Processo: 0748769-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA DE OLIVEIRA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência requerido em desfavor da CELG DISTRIBUIÇÃO S/A. Narrou ser vítima de acidente de consumo, decorrente da queda de um cabo da rede de distribuição de energia elétrica sobre sua residência, vindo a ocasionar danos físicos, em especial a fratura do osso do fêmur da perna direita. Em razão do incidente, necessitou intervenção cirúrgica, realizada no Hospital Ortopédico e Medicina Especializada – HOME. Após o procedimento, obteve alta hospitalar. O médico recomendou um mínimo de 30 (trinta) sessões de reabilitação e acompanhamento de cuidador de idosos em tempo integral. A concessionária do serviço público se responsabilizou pelos custos hospitalares, bem como pelos encargos de velório e sepultamento de um filho da agravante, que veio a óbito no acidente, porém deixou de prestar assistência após a alta hospitalar, carecendo a autora de auxílio para manter o tratamento conforme prescrição médica. Requereu “A concessão da Tutela de Urgência requerida, para que a Ré providencie imediatamente a assistência médica, conforme prescrito pelo hospital, consistente no custeio de cuidador de idoso pelo período de 24h, todos os dias da semana, até posterior reavaliação médica. Seja a parte ré compelida igualmente a subsidiar as 30 sessões de fisioterapia, conforme pedido médico, sob pena de estipulação de multa diária pelo descumprimento da decisão concessiva” O pedido foi indeferido sob fundamento de que não estavam presentes os pressupostos da probabilidade do direito e que a medida pretendida seria irreversível na eventualidade de julgamento de improcedência. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da inicial. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir a tutela de urgência nos moldes deduzidos na petição inicial e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a decisão liminar. A recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, razão porque está dispensada do preparo. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu idêntica pretensão. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. No caso, analisando os autos, verifico que a parte autora pretende que a Ré providencie imediatamente a assistência médica, conforme prescrito pelo hospital, consistente no custeio de cuidador de idoso pelo período de 24h, todos os dias da semana, até posterior reavaliação médica. Porém, entendo que, em sede de cognição sumária, não é possível se aferir a probabilidade do direito da autora, tendo por base unicamente os fatos narrados na inicial. Ademais, sendo a causa de pedir complexa, há que se oportunizar, primeiramente, o contraditório ao requerido, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela parte requerente. Com efeito, a determinação em tutela provisória de custeio imediato do tratamento médico possui caráter potencialmente irreversível ou de difícil reversão, considerando as consequências que podem advir da medida, caso a ação venha a ser julgada improcedente. Assim, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que foi vítima de acidente de consumo, decorrente da queda de um cabo de transmissão de energia elétrica sobre sua residência. O fato está comprovado pelo Registro de Atendimento Integrado n. 16480057, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, do qual consta o seguinte relato (ID 21363999): “Conforme relato PM, ocorrência em andamento, segundo informado óbito por choque elétrico, aguarda-se informações de maiores detalhes dos fatos, vez que não se consegue contato com a equipe da Polícia Militar que se encontra no local. ACRÉSCIMO: Por volta das 11:15 hrs de hoje, 24-09-20, recebemos a ligação do senhor EVANILDO PEREIRA DUTRA, qualificado no capo (sic) Testemunha o qual informou que é funcionário da ENEL e que compareceu no local dos fatos onde preliminarmente e o que pode constatar sintetiza em relatório: segundo testemunhas e familiares, foi raio na rede trifásica de MT. *Descrição da causa*: o cabo de MT rompeu com o raio e veio a cair sobre o ramal de serviço do cliente, energizando com uma maior tensão, com isso começou a energizar tudo dentro de casa queimando fiação e mobílias, no intuito de tentar salvar os seus pertences, tentaram apagar o fogo com água potável, aumentando mais o arco elétrico, a vítima ainda pegou uma enxada para tocar uma lâmpada, foi nesse momento que recebeu a descarga elétrica, vindo a óbito no local. Esclarece: Essa é minha análise como profissional da área, esse relato é baseado nas informações que colhi de familiares e vizinhos”. Na mesma ocorrência, em relação à agravante, consta a observação de que a “vítima socorrida pela equipe do SAMU de Padre Bernardo, e encaminhada ao Hospital deste município”. Embora o documento em questão retrate apenas a apuração preliminar dos fatos, sem que ateste categoricamente a responsabilidade pelos ilícitos, é possível vislumbrar a verossimilhança da alegação da autora acerca de seu envolvimento no acidente de consumo e das sequelas relatadas. O pedido inicial veio instruído com relatório médico que indica a necessidade do tratamento fisioterápico, bem como o acompanhamento em tempo integral por um cuidador (ID 21364005): “RELATÓRIO MÉDICO Paciente com diagnóstico de fratura subtroncantérica no membro inferior direito. Foi submetida a tratamento cirúrgico com haste intramedular, que evoluiu sem intercorrências. A mesma necessita realizar sessões de fisioterapia. Devido a gravidade da lesão solicito no mínimo 30 sessões de reabilitação, e também solicito acompanhamento com uma cuidadora 24 horas durante no mínimo 3 meses para evitar qualquer tipo de acidente.” A agravada é concessionária de serviço público e responde por danos causados a terceiros independentemente da comprovação de culpa ou dolo, por força de previsão expressa no §6o do art. 37 da CF. Nesse sentido firmou-se entendimento do STJ, ou seja, que a responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica, por danos causados a consumidores pela falha na prestação do serviço, é objetiva. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE INCÊNDIO CAUSADO POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO RECLAMO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA. 1. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeito na prestação de serviço de energia elétrica. Acórdão estadual pugnando que a concessionária de serviço público não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 05/03/2014) Deste modo, a CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. equipara-se a fornecedor no que se refere ao abastecimento de energia elétrica às residências e responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em virtude de falha na execução desse serviço. Idêntica previsão de responsabilidade objetiva se extrai do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, incidente à espécie. Assim, alegada a falha na prestação do serviço, o fornecedor só afastará sua responsabilidade civil se demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros. Por se tratar de relação de consumo relacionada à prestação de serviço, a inversão do ônus da prova ocorre ope legis, conforme sobressai do art. 14, §3o do CDC, de sorte que caberia à agravada demonstrar de forma inquestionável a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Os fatos até o momento descortinados apontam para a responsabilidade da agravada, caracterizando a probabilidade do direito a autorizar a concessão da tutela provisória. Lado outro, a urgência da medida é inegável, ante a necessidade premente de assistência à autora para que inicie as sessões de fisioterapia prescritas por médico. Por fim, a irreversibilidade da medida também milita em favor da vítima do acidente de consumo, uma vez que é de amplo conhecimento que a demora no tratamento de lesões ortopédicas pode limitar ou até inviabilizar a recuperação, máxime em se tratando de paciente idosa, com 88 anos de idade. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal na forma vindicada na exordial e determinar à agravada o custeio das sessões de fisioterapia prescritas pelo médico que assiste a autora, bem como custeie o acompanhamento especializado em tempo integral e enquanto houver recomendação médica, desde que relacionada ao acidente de consumo. Fixo do prazo de 05 (cinco) dias para o início do cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Os parâmetros poderão ser diminuídos ou elevado pelo juízo a quo, de forma a assegurar o cumprimento específico desta decisão. Fica igualmente facultado o arresto de valor em conta bancária da concessionária se necessário e para o pagamento das despesas com o tratamento fisioterapêutico e contratação do cuidador para o paciente, se a medida for a indicada para o efetivo cumprimento da ordem judicial frente à eventual recalcitrância da empresa, apesar das astreintes fixadas. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator